Tribunal: TJMT
Processo: 1025655-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025655-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VANIA RAMALHO SILVA QUEIROZ - CPF: 568.805.296-15 (RECORRIDO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025655-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025655-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:
Vania Ramalho Silva Queiroz.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. VISÃO MONOCULAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por fundação previdenciária estadual contra sentença que reconheceu a condição da autora como pessoa com deficiência física do tipo visual, para fins previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as alegações recursais apresentadas pelo recorrente – referentes à necessidade de avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e à ausência de classificação do grau da deficiência – caracterizam inovação recursal vedada no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações do recorrente sobre cerceamento de defesa e necessidade de aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado (IFBrA) não foram formuladas em momento processual oportuno, configurando inovação recursal vedada pela jurisprudência consolidada e pelo princípio da preclusão.

4.

As partes foram devidamente intimadas da decisão que determinou a realização de perícia médica, bem como do laudo pericial, e a fundação permaneceu inerte, não apresentando quesitos, impugnações ou parecer técnico, apesar da oportunidade expressa para tanto.

5.

Nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

6.

A alegação de ausência de indicação do grau da deficiência (leve, moderada ou grave) também não foi suscitada em momento adequado, não podendo ser conhecida apenas na via recursal.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que não se admite inovação em sede recursal, especialmente quando a parte teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a fase de instrução.

8.

Reconhecida a inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Configurada a inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigo 278; Lei n.º 9.099/1995, artigo 35; Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1023224-32.2021.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 13/05/2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18/04/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento n.º 1006623-17.2022.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025655-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025655-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:
Vania Ramalho Silva Queiroz.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Declaratória de Comprovação de Deficiência Física.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 336300892)
:
julgou procedente o pedido inicial,

declarando, para fins previdenciários, que a parte requerente é pessoa com deficiência física do tipo visual.

Recurso Cível Inominado
(Id. 336300897): sustenta o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que deveria ter sido realizada avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional com aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado (IFBrA). No mérito, argumenta ausência de indicação do grau da deficiência e necessidade de classificação como leve, moderada ou grave.

Contrarrazões
(Id. 336301350): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025655-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1025655-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:
Vania Ramalho Silva Queiroz.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente ação declaratória, ajuizada por Vania Ramalho Silva Queiroz em face do recorrente, reconhecendo a autora como pessoa com deficiência física do tipo visual para fins previdenciários.

O processo teve origem em pedido da autora para reconhecimento judicial de sua condição de pessoa com deficiência, em razão de visão monocular, após ter sido negado administrativamente pelo MTPREV o pedido de comprovação de deficiência.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que deveria ter sido realizada avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional com aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado (IFBrA). No mérito, argumenta ausência de indicação do grau da deficiência e necessidade de classificação como leve, moderada ou grave.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, configurando preclusão, bem como que as alegações recursais constituem inovação inadmitida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido por configurar inovação recursal, conforme passo a demonstrar.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95, devendo as partes colaborar para o regular desenvolvimento do processo.

Do exame do trâmite processual, observa-se que o juízo de origem determinou a realização de perícia médica, nomeando perito de sua confiança e estabelecendo quesitos específicos para esclarecimento da controvérsia. As partes foram devidamente intimadas da decisão que determinou a perícia, sem que o recorrente apresentasse qualquer irresignação quanto à escolha do método pericial ou à ausência de avaliação biopsicossocial.

Realizada a perícia, que concluiu pela existência de deficiência sensorial permanente na autora, as partes foram novamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo no prazo de 15 dias, oportunidade em que poderiam apresentar pareceres técnicos, conforme previsto no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.

O ponto crucial é que o Estado recorrente deixou de apresentar qualquer manifestação sobre o laudo pericial, permanecendo inerte mesmo quando intimado especificamente para tanto. Não formulou quesitos complementares, não apresentou parecer técnico e não arguiu qualquer nulidade ou inadequação do método pericial utilizado.

Essa inércia processual configura preclusão, pois, nos termos do art. 278 do CPC,
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
.

Ademais, o recorrente também não se manifestou sobre o alegado grau da deficiência (leve, moderado ou grave) quando teve oportunidade processual adequada para fazê-lo, seja através de quesitos ao perito, seja através de parecer técnico após a entrega do laudo.

Assim, as alegações recursais sobre cerceamento de defesa por ausência de avaliação biopsicossocial e sobre necessidade de classificação do grau da deficiência constituem inovação recursal inadmitida, pois introduzem questões que não foram oportunamente suscitadas no momento processual adequado.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se admite inovação recursal, especialmente quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a questão e optou pela inércia. Permitir tal inovação violaria os princípios da economia processual e da celeridade que norteiam os Juizados Especiais.

Como bem observado nas contrarrazões, é contraditório o recorrente alegar cerceamento de defesa quando lhe foi concedida a oportunidade legal de participar da instrução probatória, mas optou por não utilizá-la.

O pedido, portanto, caracteriza inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação da parte recorrente,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que o valor dado à causa é irrisório e não houve condenação econômica.

Entretanto, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026